Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Descabida a revisão para redimensionar a pena, inexistindo prova nova que indique erro na decisão ou circunstância especial que determine ou autorize a diminuição da reprimenda.

3. Revisão Criminal improcedente.